Tribunal: TJDFT
Processo: 0719085-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. CADASTRO DE RESERVA. ABERTURA DE NOVO CONCURSO. ENFERMEIRO GENERALISTA. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade (Edital no 08/2018 - SES/DF), que alega preterição em razão da abertura de novo concurso para Enfermeiro Generalista (Edital no 14/2022 - SES/DF), durante a vigência do certame anterior, com existência de vagas e contratação temporária.
3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de preterição, a distinção objetiva entre os cargos de Enfermeiro de Família e Comunidade e Enfermeiro Generalista, a ausência de direito subjetivo à nomeação para candidatos em cadastro de reserva e a discricionariedade administrativa para nomeação
III. Questão em Discussão
4. Analisar se a abertura de novo concurso para cargo de especialidade diversa, durante a vigência do certame anterior, configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação para candidato aprovado em cadastro de reserva.
IV. Razão de Decidir
5. Consultando os autos verifico que a autora foi aprovada fora do número de vagas, que a convocação de candidatos do cadastro de reserva está condicionada à conveniência e oportunidade da Administração.
6. A Portaria Conjunta SGA/SES no 08/2006, alterada pela Portaria no 74/2017, define especialidades distintas para o cargo de enfermeiro, sendo Enfermeiro de Família e Comunidade e Enfermeiro Generalista cargos com requisitos e atribuições diferenciadas.
7. O STF, no Tema 784 (RE 837.311/PI), fixou que o direito subjetivo à nomeação para cadastro de reserva exige demonstração inequívoca de preterição arbitrária e identidade de cargos. A mera existência de vagas e contratação temporária não geram, por si só, direito subjetivo à nomeação.
8. A decisão do TCDF, embora relevante no âmbito administrativo, não possui efeito vinculante sobre o Poder Judiciário, que deve se pautar pela legislação e jurisprudência consolidada.
9. Nesse sentido: Acórdão 1838878, 07086965520238070018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024; Acórdão 1836382, 07008739820218070018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024; Acórdão 1833060, 07390142720238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024; e Acórdão 1820053, 07404090520238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no PJe: 2/3/2024.
V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
10. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF, art. 37, II;
Lei 9.099/95, arts. 2o e 46;
Tema 784/STF (RE 837.311/PI).

Jurisprudência relevante:
Acórdão 1838878, 07086965520238070018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024;
Acórdão 1836382, 07008739820218070018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024;
Acórdão 1833060, 07390142720238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024; e
Acórdão 1820053, 07404090520238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no PJe: 2/3/2024.